Tribunal: TJPA
Processo: 0873123-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873123-35.2022.8.14.0301

APELANTE: TELMA CHAGAS BANDEIRA, BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., TELMA CHAGAS BANDEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.

A discussão dirá em torno da regularidade da contratação de seguro entre as partes.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de cartão de crédito) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constatando a pactuação de contrato de seguro firmado entre as partes, não há que se falar em fraude.

4.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Seguradora possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

IV.

DISPOSITIVO

5.

Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela Instituição Financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira e JULGAR PREJUDICADO o apelo interposto pela parte autora, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
OLE BONSUCESSO CONSIGNADO
S.A
e
TELMA CHAGAS BANDEIRA
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº
0873123-35.2022.814.0301
).

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Dispositivo

Ex positis, observada a argumentação acima perfilhada e, no mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, para CONDENAR o réu a restituir a autora, de forma simples, os valores eventualmente descontados indevidamente, os quais serão apurados mediante a conversão do contrato de Cartão de Crédito Consignado em contrato de Empréstimo Consignado, tendo por base os encargos definidos pelo Banco Central à época da contratação, com a devida compensação, na forma simples, dos valores já descontados a título de RMC, a serem corrigidos desde a data de cada desembolso, pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a data citação, apurados em posterior liquidação de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, a autora arcará com 40% e o requerido com 60% das despesas processuais. Porém, suspendo a exigibilidade da cobrança em favor da requerente, ante o disposto do art. 98, §3º do CPC.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a autora a pagar ao advogado do réu honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Porém, suspendo a exigibilidade de cobrança nos termos do art. 98,§3º do CPC.

Quanto ao réu, condeno-os a pagar ao advogado da autora honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

A Autora interpôs apelo buscando a majoração da indenização por danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais), bem como a fixação de honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente da demanda e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela seguradora possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentado Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Bonsucesso (ID 19882005, pg. 01/06), devidamente assinada pela devedora, além de documentos pessoais exibidos no momento da contratação, bem como prova disponibilização de valor pactuado.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a Seguradora possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, na medida em que o desconto questionado se originou de contratação de cartão de crédito devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

Em contrapartida, resta prejudicada a análise do apelo interposto pela parte Autora.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pela Instituição Financeira, para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela demandante.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/04/2025